Tribunal: TJPA
Processo: 0811896-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811896-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JANETE DA SILVA MENDES, MARIA DA GLORIA MENDES PEREIRA

AGRAVADO: P T C COELHO - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0811896-69.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE OURÉM/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MARIA DA GLÓRIA MENDES PEREIRA

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA

AGRAVANTE: JANETE DA SILVA MENDES

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA

AGRAVADA: P. T. C. COELHO – ME

ADVOGADO: ADRIANO PALERMO COELHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL PELA SEGURADORA LITISCONSORTE. ABATIMENTO DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Maria da Glória Mendes Pereira e Janete da Silva Mendes contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o reconhecimento de excesso de execução, com determinação de abatimento do valor de R$ 47.364,76 já pago pela seguradora litisconsorte, fixando saldo remanescente de R$ 28.460,86 e honorários sobre o excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em condenação solidária, é cabível o abatimento do valor pago por seguradora litisconsorte na execução contra a corré condenada, ou se tal compensação viola os princípios da solidariedade passiva e da reparação integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos dos arts. 275 e 277 do Código Civil, o pagamento realizado por um dos devedores solidários aproveita aos demais, produzindo efeito liberatório em relação ao credor, sendo vedada a repetição do valor já adimplido.

4.

A compensação do valor pago pela seguradora não viola o princípio da solidariedade, mas o concretiza, ao reconhecer que a satisfação parcial da obrigação por um corresponsável reduz proporcionalmente a dívida dos demais perante o credor.

5.

Permitir a cobrança integral ignorando o pagamento da seguradora implicaria bis in idem e enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

6.

O art. 757 do Código Civil estabelece que a obrigação da seguradora é limitada à apólice, mas, uma vez efetuado o pagamento, esse valor integra a quantia total devida e deve ser considerado na fase de cumprimento.

7.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da obrigatoriedade do abatimento em hipóteses de solidariedade passiva, sob pena de duplicidade de cobrança (AgInt no AgInt no AREsp 1.499.743/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03.08.2020).

8.

Afastada a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, pois não configurado caráter protelatório ou manifesta inadmissibilidade no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em condenação solidária, o pagamento parcial efetuado por um dos corresponsáveis, inclusive seguradora litisconsorte, deve ser abatido do valor total executado, sob pena de bis in idem.

2.

A solidariedade passiva impõe a redução proporcional da obrigação perante o credor sempre que houver satisfação parcial da dívida por qualquer dos devedores.

3.

A compensação do valor pago não implica violação à reparação integral, tampouco autoriza enriquecimento sem causa.

4.

Não se aplica a multa do art. 1.021, §4º, do CPC quando a insurgência recursal apresenta fundamentação plausível, ainda que rejeitada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §4º; CC, arts. 275, 277, 757.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.499.743/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 03.08.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MARIA DA GLÓRIA MENDES PEREIRA
e
JANETE DA SILVA MENDES
contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o reconhecimento de excesso de execução em cumprimento de sentença, com determinação de abatimento do valor já depositado pela seguradora litisconsorte (R$ 47.364,76), fixando saldo de R$ 28.460,86 e honorários sobre o excesso.

Inconformadas, sustentam as agravantes, em resumo: que a decisão monocrática violou os princípios da solidariedade passiva e da reparação integral ao compensar o valor pago pela seguradora, defendendo a impossibilidade de compensação automática porque a obrigação securitária seria autônoma em relação à obrigação indenizatória da empresa; alegam ainda enriquecimento sem causa da executada e violação à boa-fé objetiva, requerendo a reforma para admitir a cobrança integral sem abatimento, além da extensão da gratuidade.

Por sua vez, a agravada pugna pelo desprovimento, aduzindo que o título judicial fixou condenação solidária e que o pagamento parcial de R$ 47.364,76 realizado pela seguradora deve ser abatido para evitar duplicidade de cobrança, restando saldo de R$ 28.460,86 (R$ 14.230,43 para cada exequente); invoca os arts. 275 e 757 do CC e postula a aplicação das multas dos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se, em condenação solidária, o pagamento parcial realizado pela seguradora litisconsorte deve ser abatido na execução contra a empresa corré ou se, ao contrário, a solidariedade impede esse abatimento, assegurando ao credor a cobrança integral.

No caso, as agravantes sustentam que a compensação viola a solidariedade e a reparação integral, pois a obrigação da seguradora seria autônoma. Já a agravada defende que o abatimento é imperativo, sob pena de bis in idem, devendo prevalecer o saldo reconhecido na decisão agravada.

Bem analisado o processo, assiste razão à decisão monocrática. Com efeito, nos termos dos arts. 275 e 277 do Código Civil, na solidariedade passiva, o pagamento realizado por um dos devedores aproveita aos demais, produzindo efeito liberatório perante o credor. Ainda que subsista eventual relação interna de regresso entre os codevedores, ao credor não é lícito exigir novamente parcela já satisfeita.

A pretensão das agravantes de afastar o abatimento resultaria em duplicidade de cobrança sobre o mesmo crédito, caracterizando enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento. Ademais, o art. 757 do CC fixa que a responsabilidade da seguradora é limitada à apólice, e o pagamento até esse limite deve ser considerado no cômputo global da obrigação solidária.

Ressalte-se que a decisão monocrática, bem como os embargos de declaração rejeitados, alinhou-se à jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a necessidade de abatimento de valores pagos por corréu em condenação solidária:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART . 275 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 . O entendimento firmado pela Corte Superior é que, de acordo com a regra do art. 275, o pagamento parcial por um dos devedores não exime os demais obrigados solidários quanto ao restante da obrigação não cumprida, cabendo ao credor acionar qualquer dos devedores
.
2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida . Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça . 3. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 4. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1499743 RJ 2019/0131956- 9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2020 – destaquei).

Por fim, embora a agravada tenha requerido aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, entendo não cabível, pois não se verifica caráter manifestamente inadmissível ou protelatório no presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que determinou o abatimento do valor pago pela seguradora, fixando o saldo exequendo em R$ 28.460,86 (vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos).

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/10/2025